Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-41.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-41.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
LUCIANO LEITE AFONSO

APELADO: JOSIENE MUNIZ COUZENDEI

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. ART. 40 DA LEI MUNICIPAL Nº 030/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Mucuri contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública, admitida em 02/05/2002, à progressão horizontal por mérito profissional e ao pagamento do respectivo adicional, com fundamento no art. 40 da Lei Municipal nº 030/2008, bem como ao adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de regulamentação do Plano de Carreiras dos Servidores e da avaliação de desempenho impede a concessão da progressão horizontal por mérito profissional prevista na Lei Municipal nº 030/2008; e
(ii) verificar se é devido o pagamento do adicional de insalubridade, diante do reconhecimento administrativo prévio pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei Municipal nº 030/2008 condiciona a progressão por mérito profissional à avaliação periódica de desempenho e ao cumprimento de dois anos de exercício no cargo. Contudo, o Município jamais editou o regulamento necessário para viabilizar tais avaliações.

A omissão do Poder Público em regulamentar direito previsto em lei não pode ser utilizada como fundamento para negar a vantagem ao servidor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a falta de regulamentação não afasta o direito do servidor à progressão horizontal, por se tratar de direito subjetivo assegurado em lei (TJBA, Apelação Cível nº 8000054-22.2016.8.05.0172, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 13.03.2018; Apelação nº 0001774-34.2014.8.05.0172, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 16.05.2017).

Comprovado o exercício ininterrupto das funções pela servidora por período superior a dois anos, resta preenchido o requisito objetivo para a progressão funcional.

Quanto ao adicional de insalubridade, o próprio Município reconheceu administrativamente a exposição da autora a agentes nocivos e efetuou pagamentos em determinados períodos, configurando o reconhecimento do direito, impondo-se a quitação das parcelas remanescentes.

A omissão da Administração em efetivar direitos legalmente previstos não pode servir de escudo para negar-lhes cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 030/2008, arts. 40 e 86; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 496.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000054-22.2016.8.05.0172, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 13.03.2018; TJBA, Apelação nº 0001774-34.2014.8.05.0172, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 16.05.2017; TJBA, Apelação nº 8002715-08.2015.8.05.0172, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000098-41.2016
.8.05.0172, de Mucuri, em que figuram, como apelante, o
Município de Mucuri
, e, como apelada,
JOSIENE MUNIZ COUZENDEI
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
não conhecer, em parte, do recurso voluntário, no tocante à alegação de prescrição quinquenal, e, na extensão em que conhecido, negar-lhe provimento,
integrando parcialmente a sentença em sede de reexame necessário
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06